Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-38.2024.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000208-38.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO HASSEMER PRUSSAK - CPF: 019.276.291-52 (APELANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), GUILHERME RAVADELLI PRUSSAK - CPF: 073.042.561-41 (ASSISTENTE), LEONARDO DE SOUZA RAVADELLI - CPF: 073.146.851-18 (ASSISTENTE), CLEBERSON ALVES PINEDA - CPF: 046.973.511-26 (VÍTIMA), GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI PRUSSAK - CPF: 018.653.601-12 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO. VÍTIMA DIVERSA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E DE INDICAÇÃO DE VALOR. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso material, fixando pena de 14 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, além de indenização mínima por danos morais em favor de ambas as vítimas.

2.

O recorrente requer a anulação do julgamento em relação a uma das vítimas, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o veredicto condenatório referente a uma das vítimas é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas.

III. Razões de decidir

4.

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos somente é admitida quando a decisão estiver completamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

5.

No caso, os depoimentos das vítimas e da testemunha presencial demonstram que o recorrente ingressou armado no quarto onde ambas se encontravam, anunciou a intenção de matar a todos e iniciou atos executórios, circunstâncias suficientes para amparar a conclusão dos jurados acerca da tentativa de homicídio praticada também contra a vítima na forma incruenta.

6.

A ausência de lesão corporal na vítima não afasta a configuração da tentativa, uma vez que a consumação foi impedida pela intervenção de terceiro e pela fuga da ofendida, circunstâncias alheias à vontade do agente.

7.

Quanto à indenização mínima por danos morais em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível sua fixação mediante pedido expresso da acusação, ainda que sem indicação de valor específico e independentemente de instrução probatória, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.

8.

Em relação à outra vítima, inexistindo contexto de violência doméstica e familiar, bem como instrução específica acerca da verba indenizatória e indicação do valor pretendido, impõe-se a exclusão da indenização mínima, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que opta por versão amparada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 2. A ausência de lesão corporal na vítima não impede o reconhecimento da tentativa de homicídio quando comprovados atos executórios e circunstâncias alheias à vontade do agente que impediram a consumação do delito. 3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais mediante pedido expresso da acusação, ainda que sem indicação do valor e independentemente de instrução probatória específica. 4. Fora das hipóteses abrangidas pelo Tema 983 do STJ, a fixação de indenização mínima por danos morais exige observância do contraditório, com indicação do valor pretendido ou instrução específica acerca da verba indenizatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e art. 14, inciso II; CPP, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJe 26/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2025; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema 983); STJ – AgRg no REsp n. 2.118.273/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LEANDRO HASSEMER PRUSSAK

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000208-38.2024.8.11.0100, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática de
dois crimes de homicídio qualificado
, ambos tentados
e em
concurso material
, fixando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, cumulada com a obrigação ao pagamento de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada vítima (ID 361107947).

Nas razões recursais registradas sob o ID 361107975, a defesa técnica almeja o reconhecimento, no que concerne à
vítima
Gilcilene
, de que o
veredito condenatório
afigura-se
manifestamente contrário
à prova dos autos, sustentando a ausência de atos executórios e do dolo de matar em relação à referida ofendida, o que inviabilizaria a configuração da tentativa de homicídio. Pugna, dessa feita, pela
anulação
do julgamento
quanto a esse fato, com a consequente submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, vindica o
afastamento ou redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor das vítimas
, ao argumento de ausência de contraditório específico sobre o tema e falta de comprovação do efetivo prejuízo, suscitando, ainda, a hipossuficiência socioeconômica do acusado.

Contrarrazões são vistas no ID 361107979, por meio das quais o Ministério Público rebate as asserções defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 368919873, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento da reparação mínima de danos, mantendo-se, no mais, o édito condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço foi interposto
tempestivamente
, por
parte legítima
, mediante o emprego do meio de impugnação
adequado
à espécie, encontrando-se presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Assim,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 02h40min, na residência particular situada à Rua Goiás, casa 135, bairro Arco-Íris, na Comarca de Brasnorte/MT, o recorrente
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
, ciente do caráter ilícito de sua conduta, com
animus necandi
, por
motivo torpe
, com emprego de
meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por
razões da condição do sexo feminino
, teria atentado contra a vida de sua ex-companheira
Gilcilene de Souza Ravadelli
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [FATO 1].

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas condições de tempo e local, o apelante, com
animus necandi
, por
motivo torpe
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tentou matar
Cleberson Alves Pineda
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade [FATO 2].

Após a regular instrução,
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK foi pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Cleberson Alves Pineda
] e
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli
].

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o nos termos da pronúncia.

Nesse contexto, o recorrente se insurge perante esta instância revisora.

1.

Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação à vítima

Gilcilene de Souza Ravadelli:

A par do relatado, a principal tese defensiva consiste na alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença, no que concerne à vítima
Gilcilene
,
seria manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto inexistiriam atos executórios direcionados à referida ofendida, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da tentativa de homicídio qualificado.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Tal circunstância decorre do fato de que é defeso ao juiz invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, pois
o conjunto probatório não se restringe em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
resta desautorizada sua cassação.

A tese defensiva, ao sustentar que a ausência de lesão corporal em relação à vítima
Gilcilene

impediria o reconhecimento da tentativa de homicídio, incorre em equívoco ao confundir o início da execução — pressuposto da tentativa — com a produção do resultado.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios constantes dos autos (ID 361107957), verifica-se que o arcabouço probatório apresenta elementos suficientes para amparar a conclusão dos jurados acerca da prática de atos executórios direcionados à vítima
Gilcilene
.

Com efeito, a vítima
Gilcilene
, em depoimento prestado perante o Conselho de Sentença, relatou que o apelante – seu ex-convivente – adentrou o quarto onde dormia com seu atual companheiro,
Cleberson Alves Pineda
, após arrombar a porta do cômodo, portando uma faca do tipo punhal, e anunciou expressamente:
"Eu vim para matar, nós vai se matar nós tudo"
.

A ofendida descreveu que o apelante avançou em direção às vítimas, sendo que apenas conseguiu escapar porque seu companheiro,
Cleberson
, interpôs-se entre ela e o agressor, criando a oportunidade para que fugisse pelo único acesso disponível — a porta do quarto.

No mesmo sentido,
Cleberson Alves Pineda
confirmou a dinâmica dos fatos, descrevendo que o apelante entrou no quarto empunhando a faca,
anunciou a intenção de matar a todos
, avançou em sua direção e, quando tentou contê-lo para permitir a fuga de
Gilcilene
, foi atingido por golpe de instrumento perfurocortante na região dorsal. O ofendido esclareceu, ainda, que orientou expressamente a vítima
Gilcilene
a abrir a porta e fugir, o que ela fez enquanto ele se interpunha entre ambos e o agressor.

Merece especial destaque, nesse contexto, a circunstância de que o apelante, ao ingressar no quarto, encostou a porta, com o aparente propósito de impedir a evasão das vítimas, conduta que pode ter evidenciado de forma suficiente ao jurados o
animus necandi
e o planejamento da execução.

Em outras palavras, há elementos probatórios que dão amparo à tese de que a vítima
Gilcilene
somente conseguiu escapar porque seu companheiro, mesmo após ser ferido, conseguiu empurrar o apelante e criar a oportunidade para a fuga.

Ademais, o depoimento da testemunha
Leonardo de Souza Ravadelli
, filho da ofendida
Gilcilene
e enteado do ora recorrente, corrobora a versão apresentada pelas vítimas, ao afirmar que tentou impedir a entrada do apelante na residência, diante dos reiterados questionamento sobre quem estava no interior o imóvel.

Ademais, confirma que o apelante se muniu com uma faca que estava no interior de seu veículo, tanto que sofreu um corte na mão ao tentar desarmá-lo — fato comprovado por laudo de exame de corpo de delito (ID 234497655).

Diante desse quadro probatório, é inviável sustentar que o veredicto do Conselho de Sentença estaria divorciado das provas dos autos. Ao contrário, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório produzido, sendo a conclusão pela existência de atos executórios direcionados à vítima
Gilcilene
plausível e consentânea com a dinâmica dos fatos narrada de forma harmônica e convergente pelas vítimas e pela testemunha presencial.

Por sua vez, a tese defensiva de que a vítima Gilcilene
"não foi atingida por qualquer golpe"
e que, por isso, não teria havido atos executórios em seu desfavor, desconsidera completamente a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos. A vítima não foi atingida precisamente porque seu companheiro, a custo de sua própria integridade física, interpôs-se entre ela e o agressor, criando a oportunidade para a fuga.

Essa circunstância — a intervenção de terceiro que impediu a consumação — é exatamente o elemento que caracteriza a tentativa, nos termos da dogmática penal consolidada. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em caso análogo:

“[...]
6. Em casos de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito.
7. No caso, os elementos probatórios, como o auto de exibição e apreensão e os depoimentos de testemunhas oculares, são suficientes para demonstrar a materialidade e o dolo delitivo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo provido para não conhecer do habeas corpus e restabelecer a condenação dos réus pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Tese de julgamento: "
1. A ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos, desde que produzidos sob o crivo do contraditório. 2. Em casos de tentativa branca ou incruenta, o exame técnico não é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva
". [...].”
(STJ – AgRg no HC n. 912.670/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 26/3/2025) – destaquei.

Dessarte, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de
opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem,
não sendo possível
cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
2. No caso, a Corte de origem assentou a existência de provas colhidas em juízo que corroboraram os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, inclusive com a confissão parcial do agravante e imputação direta por parte do corréu, revelando quadro probatório mínimo a sustentar a condenação. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) –
destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
da apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da condenação ao pagamento de indenização por danos morais:

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento ou redução da condenação ao pagamento da reparação mínima de danos estipulada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada uma das vítimas, fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não teria sido instaurado contraditório específico sobre o tema e a denúncia tampouco teria indicado o valor pretendido.

O pleito merece
acolhimento parcial
, pelas razões que se passa a expor.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica condicionada à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese em apreço,
houve pedido do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia
(ID 234497673). Apesar disso, o representante ministerial
não indicou um valor correspondente ao dano e não houve instrução específica acerca da questão
, o que subtrai do apelante a possibilidade de se defender e de produzir contraprova.

Excepciona-se os fatos relacionados à vítima
Gilcilene,
consistente em caso de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, hipótese na qual o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
,
ex vi STJ–REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Por sua vez, considerando a gravidade do crime praticado, notadamente o contexto em que praticado, bem como a capacidade econômica do apelante, à vista da declaração de exercício de profissão de operador de máquinas (ID 234497664), auferindo renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização mínima está adequado e proporcional aos danos morais sofridos pela vítima

Gilcilene
.

De outro norte, no que concerne à vítima
Cleberson Alves Pineda
, a situação é diversa.
O crime praticado contra o referido ofendido não se insere no contexto de violência doméstica e familiar
, não havendo qualquer relação afetiva ou de convivência entre o apelante e a vítima que pudesse fundamentar a presunção do dano moral
in re ipsa
com a mesma intensidade verificada em relação à vítima
Gilcilene,
a qual tem presunção absoluta.

A simples presunção do dano decorrente do crime não supre a necessidade de quantificação da indenização mínima na inicial, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo denunciado.

Nesse ponto, consigno não ignorar a demasiada gravidade do crime doloso contra a vida ora em análise, o qual certamente causou intenso sofrimento e abalo psicológico à vítima. Outrossim, também é conhecida a possibilidade de que o juiz, frente às peculiaridades do caso concreto, quantifique o valor mínimo do dano moral sofrido pela vítima, notadamente diante do silêncio do legislador a respeito dos critérios de quantificação da referida verba.

Ocorre que, da análise dos autos, além do Parquet não ter indicado o montante mínimo pretendido, extrai-se que em nenhuma das fases do rito escalonado do Tribunal do Júri houve instrução específica acerca da referida verba indenizatória, a redundar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca da temática, colho o seguinte julgado:

“[...] 7. O precedente do REsp n. 1.986.672/SC (Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023) consolidou o entendimento de que a ausência de quantificação inviabiliza a fixação de indenização mínima,
ressalvando-se apenas os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983/STJ),
hipótese não configurada no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e indicação clara do valor pretendido na denúncia.
2. A ausência de quantificação do pedido viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, bem como o sistema acusatório, sendo vedada a fixação de ofício pelo magistrado.
3. A exceção prevista no Tema 983/STJ, aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se estende a hipóteses diversas, como a dos autos.
[...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.118.273/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)
–
destaquei.

Com arrimo nessas assertivas, acolho parcialmente a irresignação defensiva e afasto da sentença a obrigação ao pagamento de indenização à vítima
Cleberson Alves Pineda
, o que não o impede de ajuizar a competente ação cível, acaso julgar pertinente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
nos autos da ação penal n. 1000208-38.2024.8.11.0100, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento da reparação mínima de danos em favor da vítima
Cleberson Alves Pineda
, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026